Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-70.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006710-70.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Perda de Bens e Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ADELAIDE CLEMENTE DA SILVA - CPF: 537.791.341-87 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Desbloqueio judicial de bens. Ausência de comprovação da origem lícita. Ação penal em curso. interesse do processo. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o levantamento do sequestrado de veículo durante ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o desbloqueio judicial do bem.

II.
Questão em discussão

Apelante é
terceira de boa-fé e legítima proprietária do automóvel, o qual tem origem lícita
.

III.
Razões de decidir

1. A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade (CPP, art. 120,
caput
); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

2. Se não está demonstrada a desvinculação do bem com a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas apurada no processo criminal, reconhece-se o interesse processual sobre os bens apreendidos, sendo impertinente a restituição antes da conclusão da respectiva ação penal.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
,

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021
;
AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1006710-70.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MARIA ADELAIDE CLEMENTE DA SILVA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARIA ADELAIDE CLEMENTE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [nº
1006710-70.2024.8.110042]
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo
Fiat Toro Freedom, 2016/2017, placa QBR-0D11/MT, Chassi 988226106HKB08558, objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 –
(ID 233976184).

A apelante sustenta ser terceira de boa-fé; legítima proprietária; o automóvel tem origem lícita
.

Requer o provimento para a liberação do veículo (ID 233976185).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 240747158).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de terceiro – Busca-se a reforma da sentença e, por consequência, a restituição do veículo, bem como o levantamento da restrição judicial, sob o argumento de que é legítima proprietária do bem – Improcedente – Como consabido, a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal, condiciona-se a três requisitos cumulativos, quais sejam: demonstração cabal da propriedade do bem pela apelante (art. 120, caput, CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II CP), já que a restituição, por ora, somente propiciará o desaparecimento do bem, dificultando a aplicação de futura medida judicial em relação ao bem – Na hipótese sub examine, apesar de a apelante ter comprovado que o veículo (FIAT TORO FREEDOM, ano 2016/2017, placa QBR0D11/MT), está registrado em seu nome (Id nº. 233976175, CRLV), verifica-se que o bem ainda é de interesse para o processo, vez que não há certeza de que o citado veículo não esteja vinculado à prática do crime de lavagem de capitais, porquanto, conforme informações do sistema (DETRAN-MT), a última proprietária registrada foi Edilenne Resende da Silva Rodrigues, ex-cunhada de Fagner Farias Paelo, denunciado pela prática do delito de lavagem de capitais, juntamente com o seu irmão Paulo Witer Farias Paelo, apontado como líder da organização criminosa e, além disso, consta no contrato de compra e venda firmado entre a apelante e a referida revendedora de veículos (Gauchinho Veículos Eireli), que esta pertence a Joventino Xavier, também denunciado juntamente com os demais corréus mencionados acima – O parecer é pelo desprovimento do recurso interposto, para manter incólume a decisão hostilizada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 249585665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Em 11.1.2024, os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado representaram pelo sequestro do veículo
Fiat Toro Freedom, 2016/2017, placa QBR-0D11/MT, Chassi 988226106HKB08558, o qual estava registrado em nome de Edilene Resente da Silva Rodrigues e era utilizado seu esposo Fagner Farias Paelo, investigado por organização criminosa e lavagem de dinheiro (PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 138419204).

Em 4.3.2024, após manifestação favorável do órgão ministerial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO proferiu a seguinte decisão:

“
3. FAGNER FARIAS PAELO

Consta dos autos que FAGNER vulgo “Faguinho ou Vaguinho” é irmão e pessoa de confiança de Paulo Witer, sendo também responsável pela ocultação do patrimônio em benefício da organização criminosa.

Conforme Relatório de Investigação n.º 2022.13.21647, FAGNER já foi alvo de operações policiais anteriormente, por integrar ORCRIM e lavagem de capitais. Em que pese declarar a profissão de motorista, o Relatório Técnico n.º 2023.5.285470, revela movimentações bancárias que totalizaram R$ 3.562.399,86 em crédito e R$ 3.571.104,45 em débitos.

[...]

O envolvimento de FAGNER com a ORCRIM “Comando Vermelho” fica evidente nos diálogos constantes no Relatório Técnico n.º 2022.5.218975, elaborado a partir da Interceptação Telefônica.

[...]

23. JOVENTINO XAVIER

O representado, vulgo “Gauchinho”, é apontado nas investigações como importante integrante desta organização com a função de lavagem de capitais por meio da aquisição de veículos, para tanto utiliza-se de sua garagem de automóveis.

[...]

VI – Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias [...]

A quebra do sigilo bancário previamente autorizada judicialmente, revelou a movimentação de vultuosas quantias que, além de custear ostentação de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são, possivelmente, “reinvestidas” na ORCRIM, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, ao exemplo, com custeio de ‘sacolões’, times de futebol e patrocínio à peões de rodeio. Frise-se que, conforme fl. 1275, a premiação ao vencedor, por partida, dos amistosos organizados por ‘Amigos do WT’ chega a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

[...]

As investigações deflagradas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, nestes autos, partem essencialmente da identificação daqueles que, sob o comando de Paulo “Ita”, identificado como tesoureiro geral da organização criminosa ‘Comando Vermelho de Mato Grosso’ e em proveito da ORCRIM, atuam na dissimulação e ocultação dos bens e valores provenientes dos crimes perpetrados pela ou no interesse da facção.

[...]

Nesta senda, mormente fundamentados nas diligências policiais realizadas, descortinou-se estruturado esquema de lavagem de capitais pelos alvos, que, mesmo sem qualquer renda lícita comprovada, sob o comando de Paulo ‘WT’ e em proveito da ORCRIM, adquirem veículos, e imóveis, bem como utilizam técnicas de smurfing, fracionando transferências milionárias em diversas contas de passagem, no intuito de branquear o capital criminoso da organização.

[...]

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados.

[...]

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial [...] com fundamento nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, DEFIRO O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS, pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos: [...]

Em relação aos veículos de propriedade dos investigados/representados, além da ‘arrecadação’ (apreensão decorrente do sequestro judicial), DETERMINO a indisponibilidade dos seguintes bens, a fim que se abstenham de efetuar a transferência de propriedade até ulterior deliberação deste juízo, bem como a inclusão da restrição judicial dos veículos cadastrados em nome dos investigados, a ser efetivado via RENAJUD: [...] 26 – Fiat Toro 16/17 placa QBR 0D11– Fagner Farias Paelo e Edilenne Resende da Silva Rodrigues [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625)

Em 29.5.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“Em 04 de março de 2024, foi determinada a inserção de restrição judicial de inúmeros veículos, incluindo o automóvel objeto da lide.

Ocorre que o veículo anteriormente pertencia a Fagner Farias Paelo e Edilenne Resende da Silva Rodrigues, ora acusados por lavagem de capitais e por organização criminosa.

Além disso, a garagem de veículos “Gauchinho Veículos EIRELI”, onde a requerente alega que comprou o automóvel, pertence, de igual modo, a um dos acusados pelas supostas práticas dos delitos acima transcritos, JOVENTINO XAVIER.

Demais a mais, a requerente não apresentou qualquer comprovação de pagamento, bem como não apresentou a suposta transferência do veículo que foi oferecido como entrada (id. 152706492).

É importante salientar que, causa estranheza a embargante pleitear pela concessão da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos e não apresentar qualquer documento comprobatório, levando em consideração, ainda, o veículo que aduz ter adquirido, haja vista o seu valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).

Desta forma, restaram dúvidas acerca da propriedade do bem.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito, julga-se IMPROCEDENTE os pedidos formulados por MARIA ADELAIDE CLEMENTE DA SILVA, pois não houve a comprovação da propriedade do bem.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 233976184).

Pois bem.

A instrução processual foi encerrada em 6.2.2025 e a ação penal aguarda a conclusão de diligências requeridas pelas partes, para posterior apresentação de alegações finais (PJE nº
1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 183143004)
.

Extrai-se da ação penal [nº 1011548-27.2022.8.11.0042] que o automóvel [
Fiat Toro Freedom, 2016/2017, placa QBR-0D11/MT, Chassi 988226106HKB08558] estava registrado em nome de Edilene Resende da Silva Rodrigues e era utilizado por Fagner Farias Paelo, denunciado por
organização criminosa e lavagem de dinheiro [atuaria como subordinado de seu irmão de
Paulo Witer Farias Paelo, “tesoureiro geral” da facção “Comando Vermelho”, para a ocultação de bens e valores ilícitos oriundos do tráfico de drogas]
.

A proprietária [
Edilene Resende da Silva Rodrigues] não figura no
contrato de compra e venda apresentado pela apelante (ID 233976174), o qual fora firmado com a empresa “Gauchinho Veículos Eirele”, pertencente a Joventino Xavier, também denunciado na ação penal nº 1011548-27.2022.8.11.0042
por
organização criminosa e lavagem de dinheiro por ser
“dono de garagem de veículos”
, tendo sido
“constatado que a principal atividade para lavagem de capitais oriundos das práticas ilícitas arrecadadas por”
Paulo Witer Farias Paelo [“tesoureiro geral” da facção “Comando Vermelho”]
“é a compra e venda de veículos, sempre em nome de terceiros interpostos (...) atua através de Fagner e que várias veículos utilizados ou negociados (...) passaram por sua garagem”
. (PJE 1º grau nº
1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 156949578).

Note-se que o Fiat Toro Freedom [2016/2017, placa QBR-0D11/MT, Chassi 988226106HKB08558] teria sido adquirido pelo valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), sendo R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) pagos em dinheiro e o valor remanescente [R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais –] dado como pagamento um Onix 1.4 LT, cor branca, ano 2018, placa QNV 2J73, Chassi 9BGKS48V0JG336043.

Ocorre que o carro dado como parte do pagamento [Onix 1.4 LT, cor branca, ano 2018, placa QNV 2J73, Chassi 9BGKS48V0JG336043] não pertencia à apelante, mas à Danielly Arruda da Silva [neta da apelante]. Não há qualquer documento apto a demonstrar a efetiva transferência desse veículo.

Noutro giro, o documento particular [recibo no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), em dinheiro], juntado pela apelante apenas em suas razões recursais (ID 233976188), não possui firma reconhecida, de modo a possibilitar confirmação de sua autenticidade para valoração probatória.

(ID 233976188)

Conforme pontuado pelo juiz da causa, “
causa estranheza”
a apelante
“pleitear pela concessão da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos e não apresentar qualquer documento comprobatório, levando em consideração, ainda, o veículo que aduz ter adquirido [...] por R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais)”
(ID 233976184), notadamente porque R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) teriam sido pagos em dinheiro, por pessoa que se declarou hipossuficiente (ID 233976172)
.

A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade (CPP, art. 120,
caput
); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Para o caso, integra-se o parecer da i. PGJ, por sua precisa análise fático-jurídica:

“Na hipótese sub examine, [...], verifica-se que o bem ainda é de interesse para o processo, vez que não há certeza de que o citado veículo não esteja vinculado à prática do crime de lavagem de capitais, porquanto, conforme informações do sistema (DETRAN-MT), a última proprietária registrada foi Edilenne Resende da Silva Rodrigues, ex-cunhada de Fagner Farias Paelo, denunciado pela prática do delito de lavagem de capitais, juntamente com o seu irmão Paulo Witer Farias Paelo, apontado como líder da organização criminosa e, além disso, consta no contrato de compra e venda firmado entre a apelante e a referida revendedora de veículos (Gauchinho Veículos Eireli), que esta pertence a Joventino Xavier, também denunciado juntamente com os demais corréus mencionados acima.

Portanto, tem-se que o pedido de restituição e o levantamento da restrição judicial do veículo em questão (FIAT TORO FREEDOM, ano 2016/2017, placa QBR0D11/MT), encontra-se devidamente justificada, ao menos até que a ação penal esclareça inexistir, de fato, qualquer interesse público na restrição do bem e/ou a origem lícita dos valores para a aquisição do citado veículo automotor.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Perecer nº 000159-103/2024 – ID 249585665)

Aplicáveis os seguintes julgado do c. STJ:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

Na essência,
não está demonstrada a desvinculação do bem [
Fiat Toro Freedom, 2016/2017, placa QBR-0D11/MT, Chassi 988226106HKB08558]
com a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas apurada no processo criminal [nº
1011548-27.2022.8.11.0042
], motivo pelo qual reconhece-se, neste momento, o interesse processual sobre os bens apreendidos, sendo impertinente a restituição antes da conclusão da respectiva ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025